Tribunal: TJDFT
Processo: 0704139-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES RECÍPROCAS. DÚVIDAS QUANTO A QUEM DESENCADEOU AS AGRESSÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. É certo que nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da ofendida é dotada de especial relevo. Entretanto, havendo laudos de exame de corpo de delito demonstrando a existência de lesões recíprocas, sendo tanto a versão do acusado e como a versão da ofendida consoantes com elementos do acervo probatório e não sendo possível determinar quem iniciou as agressões nem se alguma das partes agiu apenas em legítima defesa, mister a absolvição, prestigiando-se a presunção de inocência e o brocado do “in dubio pro reo”.
2. Ao julgador basta, mesmo para fins de prequestionamento, demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
3. Recurso desprovido.